Tribunal: TJMT
Processo: 0001224-97.2019.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO No 0001224-97.2019.8.11.0042 - COMARCA DE CUIABÁ
APELANTE(S): WELLINGTON RUAN PEREIRA AURELIO DE SOUZA
KELYTON DOS SANTOS DE OLIVEIRA
MATHEUS WILKER RAMOS MARQUES
MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADO(S): WELLINGTON RUAN PEREIRA AURELIO DE SOUZA MINISTÉRIO PÚBLICO
DESPACHO
Vistos,
Abra-se VISTA à i. PGJ para emissão de parecer.
Ao final, conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 2 de setembro de 2020.
Des. MARCOS MACHADO